Tribunal: STF
Processo: HC 225601
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de mais um habeas corpus impetrado em prol do paciente e contra a decisão de cunho unipessoal proferida nos autos do HC n. 788.617, a fim de que seja revogada a sua prisão preventiva ou, ao menos, substituída por medidas cautelares menos gravosas.



    É o relato do necessário. Decido.



    2. Por tudo o que nestes autos consta, verifico que o presente mandamus apresenta total identidade com o HC 225.563, também distribuído à minha relatoria.



    Em assim sendo, o presente writ não merece processamento.



    Na esteira da jurisprudência desta Corte é inviável o conhecimento de impetração que, apontando como ato coator mesmo acórdão ou decisão proferidos na ambiência do Superior Tribunal de Justiça, possua as mesmas partes e idênticos objeto e pedido, sem qualquer inovação. Nesse sentido:



    “2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus.’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello) [...]” (HC 142.583 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17.06.2019 - grifei)



    “[…] 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15) […]” (RHC 144.517 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 05.09.2018).



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 15 de março de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente